Tribunal: TJES
Processo: 5010192-26.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010192-26.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE LAVAGNOLI COLOMBO e outros
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
Recurso Inominado – Plano de Saúde – Migração de carteira entre operadoras em virtude de operação societária submetida ao CADE – Beneficiário que seguiu utilizando carteirinha e rede da São Bernardo – Inadimplemento contratual entre operadoras – Suspensão/recusa de atendimento e redução de rede – Conduta abusiva – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade solidária das operadoras (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, CDC) – Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) – Rede da Mais Saúde reduzida em Linhares – Danos morais devidos – Valor arbitrado de forma razoável e proporcional - Sentença mantida – Recursos desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010192-26.2024.8.08.0014

RECORRENTE: MARIA JOSE LAVAGNOLI COLOMBO, CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A, MAIS SAUDE S/A, MARIA JOSE LAVAGNOLI COLOMBO

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivos, preparo recolhido e interesse recursal verificado.

Ementa:
Recurso Inominado – Plano de Saúde – Migração de carteira entre operadoras em virtude de operação societária submetida ao CADE – Beneficiário que seguiu utilizando carteirinha e rede da São Bernardo – Inadimplemento contratual entre operadoras – Suspensão/recusa de atendimento e redução de rede – Conduta abusiva – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade solidária das operadoras (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, CDC) – Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) – Rede da Mais Saúde reduzida em Linhares – Danos morais devidos – Valor arbitrado de forma razoável e proporcional - Sentença mantida – Recursos desprovidos.

I.CASO EM EXAME

1. A consumidora contratou plano originalmente com a
Casa de Saúde São Bernardo S.A.
, que posteriormente foi migrado para para a
Mais Saúde S.A.
, no contexto de operação fiscalizada pelo
CADE -
migração de parte da carteira em virtude de aquisição do São Bernardo e Samp pelo GRupo Athenas - , com compromissos de preservação da cobertura. Consumidor permaneceu com carteirinha/identidade visual da São Bernardo e utilizou sua rede credenciada até a interrupção dos atendimentos, sob alegação de inadimplemento entre as operadoras.

2. Sentença confirmou a liminar para que
ambas
restabelecessem a cobertura nas condições contratadas e condenou solidariamente ao pagamento de
R$ 3.000,00
por danos morais.

3. Recurso da São Bernardo arguindo ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, assim como pedido de redução do valor dos danos morais fixados.

4. Recurso da parte autora requerendo a majoração dos danos morais fixados para R$ 10.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Saber se, diante da cessão de carteira e do alegado inadimplemento da adquirente, a São Bernardo pode eximir-se do restabelecimento/continuidade do atendimento ao consumidor, ou se subsiste responsabilidade solidária, com preservação da cobertura originalmente pactuada e reparação dos danos

6. Saber se o valor dos danos morais arbitrados estão razoáveis e proporcionais diante das agruras sofridas pela consumidora.

RAZÕES DE DECIDIR

7. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera. A legitimidade das partes deve ser aferida
in status assertionis
, isto é, a partir das alegações constantes da petição inicial. No caso, da narrativa exposta na exordial depreende-se que o recorrido manteve vínculo contratual e de atendimento com a Casa de Saúde São Bernardo, inclusive utilizando carteirinha e rede credenciada vinculada à recorrente. Dessa forma, está configurada a pertinência subjetiva da demanda, razão pela qual a São Bernardo detém legitimidade passiva para responder às pretensões formuladas.

8. Dessa forma, está configurada a pertinência subjetiva da demanda, razão pela qual a São Bernardo detém legitimidade passiva para responder às pretensões formuladas, o que se coaduna com a jurisprudência do STJ:

"as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial" ( AgRg no AREsp n. 655.283/RJ , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015)

9. No mérito, tem-se que não há dúvidas de que a hipótese se insere em típica
relação de consumo
, sendo a recorrida consumidora (art. 2º do CDC) e a Recorrente e a segunda Requerida fornecedoras de serviços (art. 3º do CDC), submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

10. O consumidor aderiu ao contrato que lhe assegurava cobertura assistencial ampla, e, mesmo após a alegada transferência de carteira,
continuou portando e utilizando carteirinha
com a marca da São Bernardo e utilizando sua rede credenciada. Ainda que os boletos estivessem sendo emitidos em nome da Mais Saúde, tem-se que a manutenção da utilização das carteirinhas da São Bernardo mesmo após a transferência de carteira gerou legítima expectativa nos consumidores da continuidade dos serviços.

11. Criou-se, assim,
legítima expectativa de continuidade dos serviços
, frustrada apenas quando, por questões negociais entre empresas de grande porte, a rede da São Bernardo foi abruptamente suspensa. Tal conduta afronta os princípios da boa-fé e da confiança legítima, que norteiam a Política Nacional de Relações de Consumo (art. 4º, III, do CDC), e configura falha na prestação de serviços nos termos do art. 14 do CDC.

12. Outrossim, o art. 7º, parágrafo único, e o art. 25, §1º, do CDC consagram a solidariedade entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo. Assim, disputas contratuais entre São Bernardo e Mais Saúde – inclusive sobre repasses por “locação de rede” – não podem ser oponíveis ao consumidor, que não pode suportar o risco do empreendimento.

13. Releva notar que o próprio Ato de Concentração perante o CADE ensejou compromissos de preservação da cobertura assistencial e de ausência de prejuízo aos beneficiário
s
durante e após o desinvestimento, o que reforça a ilicitude da interrupção do serviço.

14. Portanto, tem-se que apesar da irresignação da Recorrente, esta é parte legítima para responder perante o consumidor Recorrido no caso em comento, razão pela qual correta a r. sentença quanto à sua legitimidade, bem como responsabilidade solidária.

15. Outrossim, corretamente aplicada a
inversão do ônus da prova
(art. 6º, VIII, CDC). Cabia às requeridas demonstrar, de modo cabal, que a
rede da Mais Saúde

possui capacidade real e suficiente
para
absorver os beneficiários oriundos da São Bernardo
, especialmente no Município de Linhares, onde os autos evidenciam rede reduzida e poucos profissionais. Todavia, tal encargo probatório não foi cumprido – sendo a Mais Saúde revel e não havendo comprovação idônea pela São Bernardo do período de transição, extensão de obrigações e equivalência assistencial –, o que agrava a constatação de falha.

16. À luz do art. 51, IV e §1º, II, do CDC, reputa-se também
abusiva qualquer tentativa de transferir ao consumidor o ônus de litígios empresariais ou de reduzir qualitativamente a rede sem garantias mínimas de continuidade e equivalênci
a.

17. Por fim, o argumento de que a São Bernardo “não é SUS” e, portanto, não poderia atender sem contraprestação direta não desonera o dever de
não interromper
atendimento em prejuízo do beneficiário. É evidente que a operadora não está condenada a prestar serviços gratuitamente

ad aeternum
; tem, porém, vias adequadas para resguardar sua posição:
(
i) pode ajustar contrato diretamente com o consumidor, caso haja interesse, passando a receber a contraprestação; ou (ii) pode demandar a Mais Saúde em ação própria para reaver eventuais valores.O que não se admite é a transferência do ônus dessa disputa ao consumidor, que não pode ficar desamparado, sobretudo em se tratando de serviço essencial como a saúde, protegido constitucionalmente (art. 196 da CF).

18. Nesta vertente, a 3ª Turma Recursal deste Estado, em caso análogo, reconheceu que a
suspensão de atendimentos após cessão de carteira e a redução da rede credenciada configuram conduta abusiva e falha do serviço
, impondo o
restabelecimento da cobertura nos moldes originalmente pactuados
e a condenação por danos morais, com
responsabilidade solidária das operadoras, vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DOS ATENDIMENTOS APÓS MIGRAÇÃO DOS CONSUMIDORES PARA NOVO PLANO DE SAÚDE . REDUÇÃO DA REDE CREDENCIADA. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE SAÚDE. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso que busca a total procedência dos pedidos de indenização por danos morais e obrigação de fazer do plano de saúde ao fornecimento dos atendimentos médicos devidos aos beneficiários nas condições e na rede originalmente contratada . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Configuração de falha na prestação de serviço do plano de saúde diante da suspensão temporária dos atendimentos médicos e redução da rede credenciada após a cessão da carteira de beneficiários. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora . 4. Plano de saúde que, após a cessão da carteira de beneficiários, suspendeu os atendimentos provisoriamente e reduziu a rede de atendimento dos beneficiários. 5. Configuração de falha na prestação de serviço das empresas . Responsabilidade solidária. 6. Obrigação do plano de saúde de manter os atendimentos e da rede credenciada nos moldes originalmente contratados pelos beneficiários do plano de saúde. 7 . Indenização por danos morais devida. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: Falha na prestação de serviço do plano de saúde que, após a cessão da carteira de beneficiários, suspendeu os atendimentos provisoriamente e reduziu a rede de atendimento dos beneficiários . Por conseguinte, devida a condenação da empresa ao pagamento de danos morais e ao reestabelecimento da cobertura nos moldes originalmente pactuados. 9. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 3º, 49, 30 e 35 . Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1207759 SP 2017/0307962-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50014735520248080014, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

19. Tal entendimento é harmônico com a orientação do STJ, segundo a qual
o plano se vincula à oferta
(arts. 30 e 35, CDC) e não pode
diminuir/alterar a rede
ou inviabilizar a fruição do serviço sem assegurar equivalência e continuidade, sob pena de prática abusiva (AgInt no AREsp 1.207.759/SP, 3ª Turma, DJe 25/09/2019).

20. Nesse panorama, a r. sentença que determinou que ambas as Requeridas restabeleçam a cobertura nas
condições originalmente contratadas
está em harmonia com o ordenamento jurídico.

21. Quanto ao dano extrapatrimonial, tem-se que reconhecida a indevida redução da rede credenciada do plano de saúde após a cessão da carteira de beneficiário, surge o dever de reparação moral, nos termos do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CESSÃO DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. DIMINUIÇÃO DA REDE HOSPITALAR CREDENCIADA PELA CESSIONÁRIA. PREJUÍZO AO BENEFICIÁRIO IDOSO EM TRATAMENTO. DANO VERIFICADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEDENTE.OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE E QUE NÃO CONSTITUI ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO.SÚMULA 7/STJ.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1207759 SP 2017/0307962-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)
.

22. Neste ponto, deve-se salientar que o São Bernardo, por ocasião da migração/transferência do plano de saúde da autora para a operadora Mais Saúde, assumiu a responsabilidade de garantir a manutenção da cobertura assistencial à saúde devida aos consumidores - inclusive perante o CADE. Assim, os consumidores não deveriam sofrer qualquer prejuízo com a alteração contratual. Contudo, não foi o que ocorreu, de sorte que os consumidores prejudicados devem ser indenizados.

23. Acerca do quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

24. Desta feita, verifico que o patamar da indenização fixada em R$ 3.000,00 efetivamente não está proporcional à lesão ocasionada à consumidora, haja vista ser a questão atinente à saúde de grande sensibilidade e especial relevância, haja vista que um plano de saúde particular é contratado pelo consumidor levando-se em consideração a sua rede credenciada, de forma que a redução desta de forma abrupta pela operadora ocasiona elevado sofrimento, angústia, até porque leva a mudança de profissionais que acompanham o consumidor, por vezes há anos e tratamentos de saúde.

25. Outrossim, destaco que a conduta das rés atinge não apenas a autora, mas toda uma coletividade de beneficiários que foram migrados e se encontram na mesma situação de incerteza, o que amplia o grau de reprovabilidade da conduta e justifica uma resposta judicial mais enérgica na fixação do
quantum
.

26. Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

27. Dito isto, entendo que se trata de situação em que o dano moral deve ser majorado para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), eis que tal valor melhor se adequa à gravidade da lesão perpetrada, grau de culpabilidade das operadoras de saúde, assim como a capacidade econômica das partes.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A – “
SÃO BERNARDO SAMP
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelo que CONDENO tal Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95
.

Quanto ao RECURSO INOMINADO interposto por
MARIA JOSE LAVAGNOLI COLOMBO, CONHEÇO-O e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização a título de danos morais para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Tese de julgamento:

Em migração de carteira submetida ao CADE, subsiste a responsabilidade solidária das operadoras pela manutenção da cobertura nos moldes originalmente contratados (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, CDC), sendo abusiva a suspensão de atendimentos ou a redução da rede sem prova de equivalência e capacidade de absorção (arts. 6º, VIII, 30, 35 e 51, IV e §1º, II, CDC); eventuais inadimplementos devem ser resolvidos entre as operadoras, não podendo recair sobre o consumidor.

A redução da rede credenciada gera o dever de indenizar o consumidor por danos morais.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
arts. 3º; 4º, III; 6º, III e VIII; 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º; 30; 35; 51, IV e §1º, II do CDC e art. 944 do CC/02.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011 (repetitivo); STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/09/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 01/06/2023.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)